Tribunal: STF
Processo: RE 107617
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-13
Data de publicação: 1986-06-13

Ementa:
JULGAMENTO ULTRA-PETITA. ART. 460 DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DISPENSA DE PREQUESTIONAMENTO. DISPENSAVEL E O PREQUESTIONAMENTO.
QUANDO A OFENSA A LEI EXSURGE NO PRÓPRIO ACÓRDÃO, QUE JULGA
ULTRA-PETITA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.